Tribunal: CARF
Processo: 10768.005184/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005184/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDO MAXIMO DE ALMEIDA PIZARRO DRUMMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2005, ano-
calendário 2004, no valor original de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 8.626,28
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005184/2008-41
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005184/2008-41

Multa de Ofício
R$ 6.469,71
Juros de Mora (até 31/07/2008)
R$ 3.770,54
Total
R$ 18.866,53
Conforme a Descrição dos Fatos, o lançamento é resultado da apuração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 3.841,40, da glosa de pensão alimentícia no valor de R$
29.250,00, da glosa de despesas médicas no valor de R$5.581,20 e da glosa de
dependentes, no valor de R$ 2.544,00.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Não concorda com a glosa das pensões pagas a seus filhos Fernanda, Fernando e Felipe.
Alega que o pagamento da pensão à Fernanda está comprovado pelos depósitos
bancários anexos e declaração firmada de próprio punho pela filha. Afirma ainda que a
pensão foi estabelecida em 1997 na 2a Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
apelação 5.408/97.
Quanto aos filhos Fernando e Felipe, aduz que os valores estão comprovados pelos
recibos e depósitos bancários acostados em favor da genitora Dione Souza Pinto, valor
de R$13.000,00.
Esclarece, quanto a fixação das pensões dos filhos Fernando e Felipe, que em 8 de
junho de 2004 , foi proposta a ação de oferta de alimentos e, inicialmente o juiz
determinou que o valor fosse o que o contribuinte julgasse necessário. Após, o valor foi
fixado em 3,5 salários mínimos por criança. Essa decisão teve eficácia até 8/08/2006,
visto que o contribuinte e a representante dos menores celebraram acordo reduzindo o
valor a R$ 750,00 para cada filho, o que foi homologado pelo mesmo juízo.
Quanto às glosas de despesas médicas, apresenta seu comprovante de pagamento em
favor da CAARJ – Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, em
valor superior ao declarado.
Explica que apresentou seus documentos durante a greve dos auditores, o que explica o
equívoco na Notificação que indica que não houve o atendimento de intimação.
Com relação à omissão de rendimentos, alega que recebeu apenas R$130,92 da AIG
Vida e Previdência S/A conforme comprovante de rendimentos do Unibanco – AIG
Seguros e Previdência S/A acostado.
Alega que a condição de dependência dos filhos é comprovada pelas certidões de
nascimento acostadas.
Aduz ainda que a multa aplicada é por demais onerosa e pede a anulação integral do
lançamento.
Tendo em vista o teor da Portaria MF 441 de 30 de julho de 2010 que acrescentou os
artigos 208-B e 284-A no Regimento Interno da SRFB, os autos foram baixados em
Diligência e a autoridade lançadora concluiu em seu Despacho que:
A glosa referente à pensão no valor de R$16.250,00, paga à Fernanda Azevedo Pizzaro
Drumond, deve ser cancelada pois o valor foi comprovado conforme documentos de
fls.9, 15 e 19;
A glosa de despesas médicas no valor de R$ 5.581,20 também é improcedente e deve
ser cancelada conforme comprovante de fl.37;
Quanto à omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras, analisando-se o
extrato da Dirf apresentada à Receita Federal, na qual foi baseado o lançamento (fl. 42),
verifica-se que, o número do CPF do beneficiário é o do impugnante. Portanto, a
autuação é procedente, devendo ser mantida.
A glosa de R$ 13.000,00, referente a Pensão Alimentícia, paga a Dione Souza Pinto
deve ser MANTIDA, uma vez que a decisão constante do processo n°
2004.209.004642-5 só aconteceu em 28/12/2004, não alcançando, portanto, o ano
calendário em análise, ou seja, de 2004. Os depósitos constantes as folhas 34 e 35 foram
efetuados antes de proferida a sentença.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005184/2008-41

A glosa de R$ 2.544,00, referente aos dependentes deve ser MANTIDA.
Assim, o valor em litígio passou a ser de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 2.622,70
Multa de Ofício
R$ 1.967,02
Juros de Mora (até 29/10/2010) 43,71%
R$ 1.146,38
Total
R$ 5.736,10
Cientificado da revisão do lançamento em 03/04/2013, o contribuinte permeneceu
silente no prazo para manifestação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para dedução de dependentes e de pensão alimentícia, é necessária a previsão legal e
comprovação idônea.
REVISÃO DE LANÇAMENTO.
Os valores estabelecidos na revisão de lançamento efetuada pela Delegacia da Receita
Federal de origem estão corretos e devem ser mantidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte foi autuado por diversas infrações, algumas afastadas pela revisão
de ofício, sendo mantida parte da glosa de dedução com pensão alimentícia, omissão de
rendimentos e dedução indevida com dependentes. A DRJ delimitou a lide, nos seguintes termos:

Após a referida revisão, foi mantida a glosa referente à pensão supostamente paga a
Dione Souza Pinto referente aos filhos Fernando e Felipe. Isso porque a referida pernsão
foi paga antes da sentença judicial de 28/12/2004, o que impede sua dedução, nos
termos da alínea “f”, inciso II do art.8o da Lei 9.250/95.
Na revisão foram restabelecidas as deduções com despesas médicas, de R$ 5.581,20, e
com a pensão no valor de R$16.250,00, paga à Fernanda Azevedo Pizzaro Drumond,
considerados devidamente comprovados.
Com relação à omissão de rendimentos, conforme relatado no Despacho Fiscal, existe
DIRF da fonte pagadora em nome do contribuinte e, desta forma, apenas com prova
robusta em contrário ou com a retificação da DIRF pela fonte pagadora é que se poderia
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005184/2008-41

rever o lançamento, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, resta correta a
manutenção da omissão apurada.
Quanto aos dependentes glosados, Felipe e Fernando, resta correta a manutenção da
glosa pois o contribuinte não comprovou a guarda dos menores no ano de 2004. Isso
porque, conforme se percebe da análise dos autos, o contribuinte é solteiro e discutia o
pagamento ou não de pensão aos filhos menores no ano de 2004. Assim, correta a glosa
nos termos do §3o do art.35 da Lei 9.250/95.

O contribuinte apresenta razões recursais apenas quanto a manutenção de parte da
glosa de pensão alimentícia, motivo pelo qual, quanto a omissão de rendimentos e dedução
indevida com dependentes aplico o artigo 17 do decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005184/2008-41

Às e-fls. 93 a 96 há sentença homologando o reconhecimento de paternidade
do menor Matheus Alves do Nascimento Soares, bem como o acordo fixando os alimentos
devidos ao filho.
A DRJ pontuou que fora mantida a glosa da pensão alimentícia paga a Dione
Souza Pinto referente aos filhos Fernando e Felipe, pois os valores foram repassados antes da
sentença judicial de 28/12/2004, o que impede sua dedução, nos termos da alínea “f”, inciso II do
art.8o da Lei 9.250/95. Sem decisão judicial, escritura pública ou acordo homologado
judicialmente, os pagamentos de pensão possuem caráter de mera liberalidade, de modo que
mantenho a decisão a quo.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Original